Tribunal: STF
Processo: HC 237674
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    “Trata-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado em favor de REHIGILI FARIAS RAMOS, contra decisão monocrática de Desembargador Relator do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS -HABEAS CORPUS CRIMINAL, 9ª CÂMARA CRIMINAL ESPECIALIZADA - Nº 1.0000.24.071144-0/000 (fl. 106).



    Depreende-se dos autos que o Paciente fora preso em flagrante delito, pela prática, em tese, dos delitos previstos no art. 147, do Código Penal, e art. 21, da Lei de Contravenção Penal; a Autoridade Policial arbitrou a fiança em R$ 4.000,00 (quatro mil reais); na audiência de custódia, o juízo de 1º grau afastou a fiança arbitrada e converteu a prisão em flagrante em preventiva (fl. 96).



    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que, em decisão monocrática, o Desembargador Relator, denegou a ordem, consignando que:



    ‘DESPACHO



    Trata-se de ‘habeas corpus’, sem pedido de liminar, impetrado em favor de A.R.V., preso em flagrante em 29 de janeiro de 2024 pela suposta prática das infrações penais previstas no artigo 147 do Código Penal e artigo 21 da Lei de Contravenções Penais.



    Relata o impetrante que foi arbitrada fiança no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), porém, diante da impossibilidade de arcar com o valor, o paciente continua segregado.



    Requer, assim, a isenção da fiança e concessão da liberdade ao paciente.



    Inicial acompanhada de documentos (ord. 2).



    Não houve pedido liminar. Destaca-se, desde já, que a fiança mencionada pelo impetrante foi arbitrada pela autoridade policial, porém, o magistrado ‘a quo’ afastou a fiança e converteu a prisão em flagrante em preventiva (fls. 83/85, ord. 2).



    Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora sobre o alegado na inicial.



    Em seguida, abra-se vista à d. Procuradoria-Geral de Justiça.



    Após, conclusos.



    Belo Horizonte, 02 de fevereiro de 2024.



    JD. CONVOCADO EVALDOELIAS PENNA GAVAZZA



    Relator’ (fl. 106)



    Neste writ, postula a Defesa, em linhas gerais, que seja deferida a liminar para o fim de revogar a medida judicial decretada em seu desfavor, alegando que — Primeiramente, não obstante ter sido arbitrado fiança no valor de R $4.000 e o magistrado primevo tenha condicionado a liberdade do autuado ao cumprimento de cautelares diversas, salienta-se que o paciente é pobre e não teve condições econômico/financeiras de recolher o valor arbitrado. Não é por outra razão que, até o momento, se encontra segregado cautelarmente, pois se tivesse condições financeiras, não estaria recluso. — (fl. 4)



    Requer ‘a) A imediata concessão de medida liminar determinando a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão; b) Seja concedida a Ordem de Habeas Corpus, para reconhecer o direito do Paciente de permanecer em LIBERDADE, com fulcro na situação fatídica e de direito acima listada.’ (fl. 10)



    É o relatório. DECIDO.



    Os autos não versam sobre hipótese que admite a pretendida valoração antecipada da matéria, pois, pela análise da quaestio trazida à baila na exordial, verifica-se que o habeas corpus investe contra decisão monocrática de Desembargador. De fato, ressalvadas hipóteses excepcionais descabe o instrumento heroico em situação como a presente, sob pena de ensejar supressão de instância.



    A matéria, inclusive, já se encontra sumulada



    ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ (Súmula nº 691/STF).



    Na hipótese, portanto, não verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade capaz de ensejar o afastamento do óbice contido no enunciado sumular referido



    ‘O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal’ (AgRg no HC n. 826.873/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023).



    Ante o exposto, com fulcro no art. 34, inciso XX, e art. 210, ambos do RISTJ, não conheço do presente habeas corpus.” (doc. eletrônico 2).



    Ao final, busca-se:



    “a) Seja concedida a medida liminar, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA em favor do Paciente.



    b) Seja concedida a Ordem de Habeas Corpus, ratificando-se a liminar para reconhecer o direito do Paciente de permanecer em LIBERDADE, com fulcro na situação fatídica e de direito acima listada.” (doc. eletrônico 1, pp. 5-6).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido.” (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator